Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736908-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: ALGEMIRO LOPES ESCOBAR, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MULTIGRAIN S.A. em face de ALGEMIRO LOPES ESCOBAR e OUTROS ante a decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos 0737769-36.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de inscrição do nome dos devedores no cadastro do SPC/SERASA. Em suas razões, a agravante alega, em suma, que o Juízo de origem indeferiu o pedido de inscrição do nome dos devedores no cadastro do SPC/SERASA sob o argumento de que somente seria possível a medida caso demonstrada a impossibilidade de o credor inscrever o nome do devedor. Aduz que restam preenchidos os requisitos autorizadores da concessão dos efeitos da tutela. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 5089589). É o relatório. Decido. A parte formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Não se vislumbra, no momento, a urgência necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão será apreciada quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2023 18:38:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador